Tribunal: TJSP
Processo: 2144936-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DA CONTADORIA E DETERMINA O DEPÓSITO NOS AUTOS – INCONFORMISMO DA EXEQUENTE - REJEIÇÃO – Caso em que iniciado o cumprimento de sentença de resolução contratual com reintegração de posse e restituição de valores mais indenização por benfeitorias – Decisão que determina à exequente o depósito da quantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DA CONTADORIA E DETERMINA O DEPÓSITO NOS AUTOS – INCONFORMISMO DA EXEQUENTE - REJEIÇÃO – Caso em que iniciado o cumprimento de sentença de resolução contratual com reintegração de posse e restituição de valores mais indenização por benfeitorias – Decisão que determina à exequente o depósito da quantia calculado pela contadoria judicial devido em favor da executada para viabilizar a reintegração de posse – Inconformismo da exequente que pede o abatimento das despesas com demolição e remoção de entulhos do imóvel – Embora deferido o ressarcimento dessas despesas em decisão do r. Juízo da execução, determinou-se que somente ocorreria após a comprovação da realização da demolição pela exequente, de modo que incabível o abatimento em relação ao valor das quantias pagas pela executada como preço do imóvel a ser depositado - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.